Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-51.2024.6.16.0064
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600020-51.2024.6.16.0064
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600020-51.2024.6.16.0064
que julgou procedente a representação apresentada pelo Ministério Público em face de Thanya
Regina Marioto Cruz e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência: a) determinar que a representada se abstenha de divulgar o
conteúdo descrito na petição inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b)
condenar a representada ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), confirmando a liminar (Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea/Antecipada com pedido de tutela de urgência ajuizado por Ministério Público
Eleitoral em face de Thanya Regina Marioto Cruz, com fulcro no art. 36 da Lei n.º 9.504/97) e artigo
36, § 3º, do referido diploma legal, alegando que recebeu notícia de suposto ilícito para análise e
adoção das providências eventualmente cabíveis. A denúncia indicou que a pré-candidata a
vereadora Thanya Regina Marioto Cruz fez "pedido de voto" em forma de pedido de apoio, antes do
período de campanha, na rede social Facebook, tendo sido apresentada imagem anunciando sua
pré-candidatura, com a legenda " "Como muitos já sabem, já tive a honra de servir nossa cidade
por três mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero continuar trabalhando por cada
um de vocês. Conto com o seu apoio e confiança para juntos fazermos mais pelo nosso
Município". "Experiência e bem cuidado para viver bem"! Afirmou ainda que, procedeu-se ao
acesso do perfil pessoal da pré-candidata na rede social Facebook, verificando-se que a publicação
havia sido editada, passando a constar a legenda "Como muitos sabem, já tive a honra de servir
nossa cidade por três mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero continuar
trabalhando por cada um de vocês. Experiência e cuidado para viver bem!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THANYA REGINA MARIOTO CRUZ (RECORRENTE)
ROGERIO MANDUCA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940057
19/08/2024
19:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.705

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600020-51.2024.6.16.0064 – Jaguapitã –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: THANYA REGINA MARIOTO CRUZ
ADVOGADO: ROGERIO MANDUCA - OAB/PR37083
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA –
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do
Juízo da 064ª Zona Eleitoral do Paraná, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, aplicando à recorrente multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1.2. A representação baseou-se em postagem na rede social Facebook,
na qual a recorrente, pré-candidata a vereadora de Jaguapitã/PR,
supostamente teria realizado pedido de voto em período vedado, por
meio da utilização de "palavras mágicas".

1.3. Em sede de recurso, a recorrente sustentou a nulidade de uma das
provas utilizadas pelo Juízo de primeiro grau, e no mérito, a
inexistência de propaganda eleitoral antecipada, argumentando que o
conteúdo da postagem não configurava pedido de voto.

1.4. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em contrarrazões, defendeu
a manutenção da sentença, ao passo que a PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
por considerar que a postagem veiculava pedido de voto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A discussão central consiste em verificar se a postagem realizada
Num. 43940057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

pela recorrente em rede social configurou propaganda eleitoral
extemporânea, mediante pedido explícito de voto, ou se a postagem se
enquadra nas exceções previstas no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A análise do recurso levou em consideração a validade das provas
apresentadas, em especial a identificação do endereço da postagem e
a autoria da mesma, conforme exigido pelo art. 17, inciso III, da Res.
TSE nº 23.608/2019.

3.2. Verificou-se que a única postagem válida para análise, conforme o
relatório de captura técnica de conteúdo digital, não continha pedido
explícito de voto, conforme exigido pela legislação eleitoral.

3.3. A expressão "quero continuar trabalhando por cada um de vocês",
isoladamente, não configura pedido de voto, nem contém palavras que
possam ser interpretadas como tal. Segundo a interpretação
teleológica do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, a vedação ao pedido
explícito de voto visa proteger o equilíbrio do pleito, não se aplicando
ao caso em tela, onde a mensagem não solicitou engajamento eleitoral.

3.4. Considerou-se ainda o entendimento consolidado pelo TSE no
AgRg. no Respe 43-46/SE e no AgRg no AI 9-24/SP, no qual se
estabeleceu que a configuração de propaganda antecipada requer a
presença de pedido explícito de voto ou de elementos que claramente
induzam ao ato de votar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Representação julgada
improcedente e multa afastada.

4.2. Tese: A configuração de propaganda eleitoral antecipada depende
da presença de pedido explícito de voto ou de elementos que
claramente induzam ao ato de votar, sendo insuficiente a mera
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 43940057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THANYA REGINA MARIOTO CRUZ em
face da sentença proferida pelo Juízo da 064ª Zona Eleitoral do Paraná que, em representação
eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, julgou-a procedente
pela prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por propaganda antecipada.

Na origem, o parquet propôs representação por propaganda eleitoral antecipada de
a ora recorrente, pré-candidata a vereadora de Jaguapitã/PR, realizou publicação na rede social
Facebook com pedido de voto em período vedado por meio da utilização de palavras chave com
o intuito de mascarar o pedido de voto.

Irresignada, a representada apresentou o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, que uma das provas sobre a qual se embasou o juízo é nula, por não conter os
requisitos exigidos pelo art. 17, inciso III da Res. TSE 23.608/19, por não constar o endereço da
postagem nem prova de que a Sra. THANYA REGINA MARIOTO CRUZ seria a autora da
postagem.

Adentrando ao mérito, seguiu com a alegação de inexistência de propaganda
antecipada ante o teor da publicação, sendo que não houve pedido de votos nem uso de
“palavras mágicas” que a isso induzissem, mas enaltecimento da figura da Recorrente, mediante
a lembrança ou informação de que já fora vereadora pelo Município de Jaguapitã por três
mandatos e que é uma pré-candidata a um novo mandato, que pretende participar de um novo
pleito.

Em contrarrazões (id. 43933666), o Ministério Público Eleitoral, defende o acerto da
decisão de primeiro grau, visto que as expressões utilizadas na publicação remetem à ideia de
pedido de apoio e de voto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43936687), de igual modo,
entende pelo desprovimento do recurso, por considerar terem sido utilizadas expressões que
induzem a pedido de votos.

Vieram-me conclusos

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação se deu em 07/08/2024
e o recurso foi apresentado em 08/08/2024, logo, dentro do prazo previsto no artigo 96, § 8º, da
Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em rede
social Facebook da pré-candidata THANYA REGINA MARIOTO CRUZ ao cargo de vereador no
Município de Jaguapitã configurou propaganda eleitoral extemporânea.

Antes de se analisar os argumentos do recurso, mostra-se profícuo à compreensão
da demanda que se parta de um breve retrospecto.

Como relatado, o Ministério Público ingressou com representação em face de
THANYA REGINA MARIOTO CRUZ em razão de ter recebido denúncia, por meio da
Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais de que a ora recorrente, na condição de pré-
candidata teria realizado propaganda extemporânea irregular, antes do período de campanha,
com pedido de voto em forma de apoio, na rede social Facebook, tendo sido apresentada
imagem anunciando sua pré-candidatura, com a legenda “Como muitos sabem, já tive a honra
de servir nossa cidade por três mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero
continuar trabalhando por cada um de vocês. Conto com seu apoio e confiança para junto
fazermos mais pelo nosso município. Experiência e cuidado para viver bem!”, conforme o
Num. 43940057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

print a seguir:

Tão logo recebeu a denúncia, a fim de verificar o fato narrado, o órgão ministerial
atuante em Jaguapitã acessou o perfil pessoal da pré-candidata na rede social Facebook
(https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8445322528819615&id=100000258566645&mib
extid=WC7FNe&rdid=g15i5YBN1BBfZ1a9&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
share%2Fp%2FteW5a4EyhNZpX6ib%2F%3Fmibextid%3DWC7FNe), verificando que a
Num. 43940057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

publicação possivelmente havia sido editada, pois continha legenda diversa “Como muitos
sabem, já tive a honra de servir nossa cidade por três mandatos e agora, com ainda mais
determinação, quero continuar trabalhando por cada um de vocês. Experiência e cuidado
para viver bem!”, conforme imagem a seguir:

Sendo assim, na inicial, sustentou a Promotoria que apesar de ter sido removida
parte da publicação que continha as ditas “palavras mágicas”, que são entendidas como pedido
de voto (“Conto com seu apoio e confiança para junto fazermos mais pelo nosso município”), foi
mantida a oração “quero continuar trabalhando por cada um de vocês”, o que, no seu
entendimento, manteria a mesma ideia do pedido de apoio e de voto extemporâneo.

Por entender que a postagem continha palavras mágicas, o juízo a quo deferiu
pedido liminar e determinou a remoção da postagem (ID 43933649).

Em sua defesa, a ora recorrente havia sustentado, em síntese, que a postagem
objeto de representação não se constitui em propaganda extemporânea, de vez que nela,
indubitavelmente, não há pedido de voto e nem mesmo o uso de “palavras mágicas” que
transmitam o mesmo conteúdo, alegando que a oração “quero continuar trabalhando por cada
Num. 43940057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

um de vocês” seria o enaltecimento da figura da Representada, mediante a lembrança ou
informação de que já fora vereadora pelo Município de Jaguapitã por três mandatos e que é uma
pré-candidata a um novo mandato, que pretende participar de um novo pleito.

Em sentença, o juízo a quo entendeu ser incontroversa a ocorrência da primeira
postagem e que em seguida a recorrida editou a mensagem, bem como que a expressão
“quero continuar trabalhando por cada um de vocês” configuraria “palavras mágicas”,
conforme se extrai dos seguintes trechos:

“(....)

É incontroverso que a representada se coloca como pré-candidata a
vereadora e que, inicialmente, postou a seguinte mensagem no
Facebook:

“Como muitos sabem, já tive a honra de servir nossa cidade por três
mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero continuar
trabalhando por cada um de vocês. Conto com seu apoio e confiança
para junto fazermos mais pelo nosso município. Experiência e cuidado
para viver bem!”

Após isso, editou a mensagem que passou a conter:

“Como muitos sabem, já tive a honra de servir nossa cidade por três
mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero continuar
trabalhando por cada um de vocês. Experiência e cuidado para viver
bem!”

E, finalmente, após intimação nos presentes autos, retirou o conteúdo
supracitado.

(...)

Ressalte-se, portanto, que principalmente em razão da primeira postagem e,
mesmo após a edição, na segunda, a expressão "quero continuar
trabalhando por cada um de vocês", de conhecimento prévio inequívoco
da representada, denota o pedido de votos por meio do que a jurisprudência
passou a chamar de "palavras mágicas", ou seja, citações que têm o mesmo
cunho de pedido de votos.

(...)

No caso, a representada utilizou indevidamente as chamadas palavras
mágicas, consubstanciadas em pedido de apoio na sua campanha,
notadamente por meio das expressões: "quero continuar trabalhando por
cada um de vocês. Conto com seu apoio e confiança para junto
fazermos mais pelo nosso município"”.

Conforme se denota, verifica-se que claramente ambas as postagens foram
consideradas provas aptas para que o sentenciante formasse sua convicção, já que
expressamente faz referência a ambos os textos, inclusive, concluindo serem incontroversos os
seguintes fatos: a) ter ocorrido a postagem inicialmente com o texto objeto da denúncia anônima
conforme a primeira imagem; b) ter havido a edição da postagem para passar a figurar com o
texto da segunda imagem.

Num. 43940057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

Sucede que deve ser acolhida a arguição de imprestabilidade da primeira
postagem como prova, que mais uma vez se reproduz:

Observe-se que, efetivamente, a imagem não contém a identificação do endereço
da postagem e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou
representado é a sua autora ou o seu autor, como exigido no art. 17, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.608/2019:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:

(...)

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação
do endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada
serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a
Num. 43940057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

pessoa indicada para figurar como representada ou representado é a
sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo
contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada.
(Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

Tanto é assim que sequer foi possível ao Ministério Público Eleitoral submeter a
imagem acima ao crivo do relatório de captura técnica de conteúdo digital.

Deste modo, muito embora o Juízo a quo tenha considerado incontroverso tratarem-
se ambas imagens de uma mesma publicação que teria sido objeto de edição, tal presunção não
conduz à certeza de ter havido manipulação de conteúdo, vez que, como afirmado pelo próprio
recorrido na petição inicial, quando acessado o sítio eletrônico, não se localizou a imagem que
fora objeto da denúncia anônima.

Portanto, a única imagem que possui valor probatório no feito é aquela constante no
ID 43933645, objeto do relatório de captura técnica de conteúdo digital.

Sendo assim, a presente demanda deve analisar apenas o seguinte conteúdo: “
Como muitos sabem, já tive a honra de servir nossa cidade por três mandatos e agora,
com ainda mais determinação, quero continuar trabalhando por cada um de vocês.
Experiência e cuidado para viver bem!”.

Ou seja, nessa única publicação que deve ser objeto de análise não consta pedido
de apoio. A frase dessa postagem que, no entendimento do representante configuraria “magic
words” seria a expressão “quero continuar trabalhando por cada um de vocês”.

Pois bem.

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe
que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição".

A postagem em questão foi realizada em 23 de julho de 2024, antes, portanto,
de iniciado o período da propaganda eleitoral.

Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se pode
deixar de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos condutas,
vedado o PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

Num. 43940057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

a) Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de gastos de recursos;

b) Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa,
consistem nos chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição
dessa Justiça Especializada);

c) Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores da propaganda,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não ensejam
irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será
considerada ilícita propaganda antecipada a (i) utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular,
o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Num. 43940057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões
tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem',
é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Pois bem, o pedido explícito de voto a que se refere o dispositivo é o dirigido ao
eleitor em geral, como antecipação de ato de campanha. A fim de se concluir que a eventual
utilização de termos chave mascararam pedido de voto, há que se adentrar na intenção da
agente, visto que o proibitivo se destina ao pedido de votos de eleitores no pleito (eleitores em
geral).

No direito, a exceção é a interpretação extensiva quando se restringe direitos, não a
regra. Ademais, o art. 36-A exige para sua correta assimilação uma interpretação teleológica.
Veda-se o pedido explícito de votos para coibir um desequilíbrio desleal entre os concorrentes.
Para saber se eventuais “palavras mágicas” têm ou não esse condão, há de se adentrar na
intenção do agente: quis ele pedir o voto dos eleitores em geral? O valor protegido é o equilíbrio
do pleito.

No caso, a expressão “quero continuar trabalhando por cada um de vocês” não
contém nenhum pedido de uma atitude de engajamento do eleitor em favor da pré-candidatura
em questão, nem sequer de forma implícita.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe, com o consequente
afastamento da multa imposta..

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
para o fim de julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43940057 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600020-51.2024.6.16.0064 -
Jaguapitã - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
THANYA REGINA MARIOTO CRUZ - Advogado da RECORRENTE: ROGERIO MANDUCA -
PR37083 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. O desembargador
eleitoral Julio Jacob Junior declarou impedimento. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940057 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919531993200000042893910
Número do documento: 24081919531993200000042893910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:52:39